Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-23.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800498-23.2024.8.14.0013

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: ANTONIA RITA SARMENTO DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que julgou procedente o Pedido de Tutela Antecipada ajuizado por Antônia Rita Sarmento de Paula. A sentença condenou o apelante ao pagamento dos vencimentos referentes aos meses trabalhados pela apelada e não recebidos, a contar de outubro de 2023 até o ato de revogação da cessão, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas pelo apelante atendem ao princípio da dialeticidade e impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC. A mera repetição da contestação, sem atacar os argumentos da sentença, configura inobservância desse princípio.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida acarreta a inadmissibilidade do recurso.

5.

No caso concreto, as razões recursais apresentadas pelo apelante consistem na reprodução literal dos argumentos da contestação, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos da sentença recorrida, o que inviabiliza a prestação jurisdicional em segundo grau.

6.

A ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso, pois não há elementos que permitam a análise da insurgência do recorrente contra a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2.

A mera reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, sem enfrentamento da fundamentação da sentença, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; TJ/SP, AC nº 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TJ/AM, AC nº 06123825820188040001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 30.11.2022; TRF-3, ApCiv nº 5004515-61.2020.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 21.10.2021; TJ/RJ, APL nº 0015353-59.2009.8.19.0067, Rel. Des. Luiz Eduardo C Canabarro, j. 16.04.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada ajuizado por
Antônia Rita Sarmento de Paula
em desfavor do ora apelante, julgou procedente o referido pedido

para condenar o ora apelante ao pagamento dos vencimentos referente aos meses trabalhados pela apelada e não recebidos, a contar de outubro/2023 até o ato de revogação da cessão (devolução da autora), com todas as vantagens decorrentes do cargo.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de uma indenização por danos morais à apelada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros.

Por fim, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões recursais (Num. 22871352 - Pág. 1/13), o patrono do apelante narrou que a recorrida ajuizou a ação supramencionada afirmando ser servidora pública concursada da Prefeitura Municipal de Capanema/PA, exercendo o cargo de Assistente Administrativo desde 03/10/2005, e que, no dia 25 de julho de 2023, após Ofício solicitando sua cessão, por um período de 02 (dois) anos, a municipalidade autorizou a sua cessão, por meio da Portaria nº 371/2023, com ônus para o apelante, entretanto, alegou que embora estivesse comparecendo e cumprindo expediente na CIRETRAN de Capanema/PA, o recorrente não formalizou o ato de cessão, com a publicação de Portaria, nem pagamento os salários respectivos.

Salientou que a apelada

requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que o apelante fosse compelido a formalizar a sua cessão e regularizar os pagamentos das verbas salariais, considerando que cumprindo expediente regularmente na Ciretran do Município de Capanema.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida.

Mencionou que, de acordo com as informações prestadas pela Coordenadoria de gestão de Pessoas do DETRAN/PA e de acordo com documentos contidos na pasta funcional da apelada, restou esclarecido que inicialmente a servidora havia sido cedida pela Prefeitura de Capanema ao apelante, em 14/05/2013, a fim de desempenhar suas atividades na CIRETRAN de Capanema tendo retornado ao órgão de origem no dia 01/10/2021, conforme Ofício 034/2021-DG/CGP.

Arguiu que a apelada não juntou aos autos nenhum contracheque anterior à sua cessão ao recorrente, para que fosse identificado o valor remuneratório e vantagens pagos pela Prefeitura Municipal de Capanema, para servir de base à fixação de sua remuneração e aos supostos valores devidos mensalmente, até mesmo porque, como visto, a cessão ainda não havia sequer se configurado em termos legais, o que, evidentemente prejudicava os trâmites burocráticos necessários à obtenção das informações e valores junto à Prefeitura de Capanema e a formalização dos pagamentos à recorrida pelo Erário Estadual.

Sustentou a ausência de narração fática adequada e apta a possibilitar a compreensão quanto ao objeto e limites do litígio, bem como a permitir a definição dos parâmetros a serem expressamente levados em consideração para a defesa e pelo Juízo
a quo
.

Aduziu, ainda, a improcedência dos danos morais pleiteados pela apelada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22871356 - Pág. 1/14
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22880376 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 22926290 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada ajuizado por Antônia Rita Sarmento de Paula em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA, julgou procedente o referido pedido

para condenar a autarquia estadual ao pagamento dos vencimentos referente aos meses trabalhados pela apelada e não recebidos, a contar de outubro/2023 até o ato de revogação da cessão (devolução da autora), com todas as vantagens decorrentes do cargo, bem como condenou o apelante, ainda, ao pagamento de uma indenização por danos morais à apelada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA
, constatei que o apelante basicamente reproduz
ipsis litteris
a contestação apresentada dos autos (
ID 22871342 - Pág. 1/13)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/03/2025